Tribunal: TJDFT
Processo: 0709891-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE RECEBÍVEIS. EXCEPCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora de recebíveis dos créditos recebidos pela executada junto ao INAS – Instituto de Assistência à Saúde do Servidor do Distrito Federal.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a proporcionalidade da penhora de recebíveis, considerando a alegação da agravante de que a medida comprometeria a viabilidade financeira da empresa.
III. Razões de Decidir
3. A alegação de inviabilidade financeira da empresa não foi corroborada por documentos contábeis suficientes, sendo necessário para consideração da redução do percentual, demonstração inequívoca dos impactos financeiros da penhora à empresa.
4. A jurisprudência reconhece a possibilidade de penhora de recebíveis como medida excepcional, aplicável quando esgotadas as alternativas de execução menos onerosas e diante da insuficiência de bens passíveis de constrição.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A penhora de recebíveis é medida excepcional, admitida após esgotadas as diligências para localização de outros bens penhoráveis. 2. A alegação de inviabilidade financeira deve ser comprovada por documentos contábeis robustos.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, X; CPC, art. 866.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1671491, 0735829-63.2022.8.07.0000, Rel. Min. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 01.03.2023; TJDFT, Acórdão no 1949861, 0736928-97.2024.8.07.0000, Rel. Min. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 05.12.2024.